Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701945-91.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato entabulado pelas partes, bem como condenar a ré a restituir ao autor R$ 5.655,65, referente a 11 prestações de R$ 514,15. Nas suas razões recursais, a parte ré aduz que a sentença recorrida não observou a documentação acostada aos autos, que o serviço foi realizado de forma efetiva e que o cliente (autora) tinha conhecimento dos termos contratuais. Pugna pela reforma da sentença para a improcedência da demanda e requer a procedência do pedido contraposto para condenação da parte autora no valor de valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), referente à multa contratual. Subsidiariamente, requer a declaração da rescisão contratual sem ônus a ambas as partes. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49340851). Preparo e custas recolhidas (IDs 49340854 e 49340855). Contrarrazões apresentadas (ID 49340893). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada, sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. Na origem, narra a autora que contratou a requerida para redução da prestação de valores de financiamento de seu veículo em 05/05/2021. Aduz que, em 23/05/2022, foi ajuizada ação de busca e apreensão em razão de inadimplência das parcelas de financiamento. Assevera que, não obstante ter contratado a ré para prestação de serviço, a ré deixou de lhe prestar assistência devida. Assim, requereu a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos no importe de R$5.655,65 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis. 6. No presente caso, o contrato entabulado entre as partes tinha como objetivo a prestação de serviços de consultoria financeira à autora(ID 49340788) e obtenção de benefício econômico para parte autora, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira responsável pelo financiamento do veículo. 7. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido. Igualmente, não é factível que a autora permaneça impossibilitada de utilizar seu veículo por cerca de um ano em razão de uma ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, sem que a empresa sequer tenha lhe prestado assistência prometida. Nesse sentido, a parte ré não comprovou a realização de diligências de efetiva prestação do serviço contratado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é a medida que se impõe. 8. Portanto, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, impondo-se a resolução contratual e restituição do valor pago pela autora, decorrente do descumprimento do contrato de prestação de serviços. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 9. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. No caso dos autos, como consignado na sentença recorrida, o contrato foi considerado nulo, razão pela qual não há o que se falar em pagamento de valor em razão de cláusula penal, em face da autora. Assim, resta inviável o pedido da ré. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 12. Esta ementa servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1762658, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ré), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso interposto. Pugna o embargante pelo acolhimento dos embargos, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como para o fim de obter o necessário prequestionamento. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. A embargante alega omissão/contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise de todos os documentos acostados aos autos, os quais comprovam que não houve falha na prestação do serviço, bem como de que a autora tinha conhecimento do que estava contratando. 4. Inicialmente ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto à análise dos documentos a fim de se concluir que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, como se depreende no excerto do acórdão (ID 51968502): "(...)7. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido." 5. Portanto, não houve omissão/contradição a respeito da questão suscitada pela embargante. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 6. Em relação aos dispositivos indicados, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792986, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 55426097 e 55426098). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal